Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-64.2024.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000662-64.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA - CPF: 774.362.101-49 (APELANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. COISA JULGADA MATERIAL. DISTINÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR. VÍCIOS FORMAIS VERSUS CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que reconheceu coisa julgada material e extinguiu ação anulatória de atos administrativos sem resolução do mérito, com base em exceção de
pré
-executividade anteriormente rejeitada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura coisa julgada material a rejeição de exceção de
pré
-executividade fundamentada em vícios formais quando se ajuíza ação anulatória posterior baseada em cerceamento de defesa no processo administrativo constitutivo do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade questionou especificamente vícios formais da certidão de dívida ativa relacionados à prescrição e ausência de requisitos extrínsecos do título executivo, enquanto a ação anulatória fundamenta-se em cerceamento de defesa por ausência de intimação no processo administrativo.

4. A distinção entre vícios formais e vícios substanciais do processo administrativo configura causas de pedir diversas, afastando a identidade necessária para caracterização da coisa julgada material, ainda que os pedidos convirjam para a nulidade da mesma certidão de dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"A rejeição de exceção de
pré
-executividade fundamentada em vícios formais não produz coisa julgada material em relação a ação anulatória posterior que se baseia em cerceamento de defesa no processo administrativo constitutivo do crédito tributário."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1017559-12.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 997707 BA 2016/0267655-0, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra
sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos de Ação Anulatória de Atos Administrativos cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar.

O autor descobriu em 21.2.2022 a existência de negativação de seu nome pelo município requerido, decorrente de débito que desconhecia. Após buscar esclarecimentos junto ao setor de tributos municipal, compareceu presencialmente à Prefeitura em 3.3.2022, onde obteve declaração do responsável pela Coordenadoria de Tributos atestando a inexistência de procedimento administrativo que justificasse o débito inscrito em dívida ativa. Em 4.3.2024, foi intimado de execução fiscal referente à CDA n. 4796/2012, no valor de R$ 10.460,35, originado do auto de infração n. 1875/2012.

Na execução fiscal n. 0003336-13.2016.8.11.0020, o requerente apresentou Exceção de
Pré
-Executividade em março de 2024, arguindo preliminares de nulidade da CDA e prescrição da ação executiva. A exceção foi rejeitada em 19.9.2024, com base na inexistência de prescrição do crédito tributário.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material, ao entender que a matéria já havia sido apreciada na Exceção de
Pré
-Executividade.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de coisa julgada material, argumentando que a Exceção de
Pré
-Executividade teve objeto exclusivo de reconhecimento da prescrição do crédito tributário, enquanto a presente ação anulatória possui natureza principal e visa à invalidação do lançamento tributário com base em vícios materiais. Requer a reforma da sentença para possibilitar o julgamento do mérito da demanda.

Nas contrarrazões, o apelado arguiu
,
preliminarmente
,
a perda superveniente do objeto da ação, diante do pagamento integral do débito pelo apelante em 5.6.2025. No mérito, sustenta a manutenção da sentença, argumentando que as matérias suscitadas já foram objeto de discussão em exceção de
pré
-executividade, configurando coisa julgada material.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constit
ui
instrumento processual adequado e
necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Perda superveniente do objeto

O apelado sustenta que o pagamento integral do débito pelo apelante em 5.6.2025 configuraria perda superveniente do objeto da ação anulatória, impossibilitando a continuidade da discussão judicial.

Tal alegação não merece prosperar. O entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça, cristalizado no Tema 375, estabelece que o pagamento do débito não impede a continuidade da discussão sobre sua validade quando se alegam vícios de nulidade.

A jurisprudência d
esta
Corte
segue o mesmo entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE COLHEDEIRAS AGRÍCOLAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO. LEGALIDADE DA REVISÃO JUDICIAL APÓS ADESÃO AO PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela provisória de urgência e repetição de indébito ajuizada por produtor rural autuado pelo fisco estadual em razão da não inserção tempestiva de notas fiscais no sistema eletrônico da SEFAZ/MT. A autuação implicou exigência de ICMS e multa sobre duas colhedeiras oriundas do Paraná, que ingressaram no Estado a título de empréstimo para fins de colheita. O autor pleiteou a anulação dos lançamentos tributários e a restituição dos valores pagos. A sentença julgou procedente a ação, declarando a nulidade dos lançamentos e determinando a devolução dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre operação interestadual de empréstimo de bens móveis sem transferência de titularidade; e (
ii
) estabelecer se a adesão ao parcelamento do débito impede a posterior discussão judicial da exigência tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operação de empréstimo de bens móveis entre estados, sem transferência de titularidade ou ocorrência de mercancia, não configura circulação jurídica de mercadoria, inexistindo, portanto, fato gerador do ICMS, nos termos do art. 155, II, da CF/1988 e da Súmula 573 do STF.

4. A mera saída física de bens a título de comodato não autoriza a incidência do ICMS, conforme entendimento reiterado da jurisprudência do STF e do TJMT.

5. A comprovação do retorno das colhedeiras ao estado de origem mediante emissão de notas fiscais de devolução (n.º 635 e 721) confirma a natureza não tributável da operação.

6. A adesão ao parcelamento fiscal não impede a revisão judicial do débito, sobretudo quando se discute a própria legalidade do crédito tributário, nos termos do Tema 375 do STJ (REsp 1.133.027/SP).

7. A interpretação de que o parcelamento implica confissão irretratável do débito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988), pois não pode significar renúncia ao direito de ação.

8. É devida a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, diante da atuação do patrono do apelado em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operação de empréstimo interestadual de bens móveis, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS.

2. A devolução dos bens ao estado de origem comprova a inexistência de circulação jurídica de mercadoria.

3. A adesão ao parcelamento fiscal não impede a discussão judicial da legalidade do débito tributário.

4. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 155, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 573; STJ, REsp 1.133.027/SP (Tema 375, repetitivo); TJMT, Apelação Cível n.º 0005615-74.2014.8.11.0041, j. 17/02/2020; TJMT, Apelação Cível n.º 0003238-38.2011.8.11.0041, j. 29/09/2021.

(TJMT, AC n. 1017559-12.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
3
.
2025
)

Embora o caso concreto não se trate de parcelamento, mas sim de pagamento integral do débito que poderia configurar confissão da dívida, aplica-se o mesmo entendimento jurisprudencial quando há alegação de vícios de nulidade que comprometem a própria existência da obrigação tributária.

O fundamento dessa orientação reside na distinção entre o reconhecimento da dívida e a discussão sobre a validade do ato administrativo que a originou. Quando se questiona a própria existência do fato gerador ou a regularidade do processo administrativo, o pagamento constitui mera liberalidade ou medida de precaução do contribuinte, não implicando confissão da legitimidade do débito.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida, por não configurar
,
o pagamento
posterior
,
óbice à discussão judicial da validade do ato administrativo.

Mérito

A questão central refere-se à alegada identidade entre os pedidos formulados na presente ação anulatória e aqueles apreciados na Exceção de
Pré
-Executividade nos autos n. 0003336-13.2016.8.11.0020.

Reconheço que ambas as demandas envolvem o mesmo sujeito ativo e passivo, referindo-se ao mesmo débito fiscal originado do auto de infração n. 1875/2012, inscrito na CDA n. 4796/2012. Essa identidade subjetiva e objetiva, contudo, não é suficiente para configurar coisa julgada material, sendo necessário examinar as causas de pedir e pedidos específicos.

A análise detida dos fundamentos jurídicos revela que as discussões travadas em cada demanda possuem natureza jurídica distinta
.

Na Exceção de
Pré
-Executividade, o apelante alegou especificamente:
(i)

prescrição da ação executiva com base no art. 174 do CTN;
(
ii
)
nulidade da CDA por ausência da indicação da origem e natureza do crédito; e
(
iii
)
ausência do
número
do processo administrativo que originou o crédito, nos termos dos
arts
. 202, III e V, do CTN.

Na presente Ação Anulatória, diversamente, o apelante fundamenta sua pretensão no cerceamento de defesa ocorrido no processo administrativo, sustentando violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa por ausência de intimação para apresentação de defesa no procedimento que originou o auto de infração n. 1875/2012.

Os vícios alegados em cada demanda possuem natureza jurídica distinta e ensejam análises probatórias diferenciadas
.

A exceção de
pré
-executividade questionou aspectos formais da certidão de dívida ativa, tratando de requisitos extrínsecos do título executivo que podem ser aferidos mediante análise documental direta.

A ação anulatória, por sua vez, questiona a validade substancial do processo administrativo constitutivo do crédito, alegando vício no procedimento que compromete a própria legitimidade da constituição da obrigação tributária.

Não obstante a distinção das causas de pedir, reconheço que existe convergência nos pedidos formulados. Tanto a exceção de
pré
-executividade quanto a ação anulatória pleiteiam, em última análise, a declaração de nulidade da CDA n. 4796/2012, ainda que por fundamentos diversos.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
mutatis
mutandis
,
orienta que
a distinção na causa de pedir não gera coisa julgada:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OFENSA À COISA
JULGADA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. DIREITO DE RETENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC (CORRESPONDENTE AO ART. 535 DO CPC/1973). SÚMULA 211 DO STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. É entendimento pacífico do STJ que, em regra, os efeitos da decisão judicial limitam-se às partes envolvidas na relação processual, afastando-se do âmbito da coisa julgada a relação com terceiros.
3. Caso concreto em que não se verifica a ocorrência de coisa julgada. O processo anterior envolvia partes distintas. A causa de pedir também era diversa da discutida no novo feito. Logo, ausente a tríplice identidade entre as demandas (mesmas partes, pedidos e causas de pedir), conforme estabelecido pelas instâncias ordinárias, não se verifica, de fato, a alegada coisa julgada.
4. A análise dos fundamentos que afastaram a preliminar de coisa julgada exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravante que sustenta que, ainda que mantida a conclusão relacionada à coisa julgada, devem ser aplicados os
arts
. 1214 e 1219 do CC. Defende que faria jus ao direito de retenção até o ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel. 6. Consolidou-se o entendimento nesta Corte de que, com base na vedação do enriquecimento sem causa, é conferido ao possuidor de má-fé o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção. 7. A questão, entretanto, nem sequer foi aventada perante as instâncias ordinárias. Não fez o agravante o necessário apontamento quanto à natureza jurídica das benfeitorias: se necessárias ou não. Tampouco constou do acórdão recorrido essa distinção. Mesmo tendo sido opostos embargos de declaração na origem, a questão não foi discutida e a parte recorrente não alegou ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 (correspondente ao art. 535 do CPC/1973). Assim, resta inviabilizada a análise da questão nessa oportunidade, à falta do indispensável prequestionamento (Súmula 211, STJ). 8. Ademais, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca de ser a posse de má-fé, de forma a afastar o direito à indenização por benfeitorias e à retenção, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos e probatórios existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido implicaria necessariamente reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7, STJ
).
9. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n
.
997707 BA 2016/0267655-0, Rel. Min
.
Maria Isabel Gallotti,
T4 -
Quarta Turma
,

j.
8
.
5
.
2023)

O entendimento
d
as Cortes Superiores
é de que

"
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
"
, conforme Súmula 393 do STJ, não abrangendo
, portanto,
discussões que exijam análise aprofundada do processo administrativo constitutivo do crédito.

A distinção entre as causas de pedir afasta a configuração de coisa julgada material. Enquanto a exceção de
pré
-executividade limitou-se a questionar aspectos formais da certidão de dívida ativa, a presente ação anulatória fundamenta-se em vício substancial do processo administrativo constitutivo do crédito, demandando análise probatória específica sobre a observância do contraditório e ampla defesa.

A segurança jurídica não pode servir de fundamento para impedir o acesso à justiça quando se trata de discussão sobre vícios procedimentais que comprometem a própria validade da constituição do crédito tributário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar integralmente

a sentença e determinar o prosseguimento do feito para julgamento do mérito.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025